Tribunal: TJPA
Processo: 0819948-88.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819948-88.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADELI SOARES DE SIQUEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público.
Agravo de Instrumento nº. 0819948-88.2024.8.14.0000.
Agravante: MADEIRAS VITÓRIA-ME.
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por MADEIRAS VITÓRIA-ME, representada por Adeli Soares de Siqueira, contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita em Embargos à Execução movidos para discutir a inexigibilidade de valores decorrentes de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Estado do Pará. A agravante alega que está inativa desde 1994, que seu representante legal é idoso e sem recursos, e que seu patrono atua pro bono, pleiteando, portanto, a concessão do benefício ou, alternativamente, o parcelamento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a empresa agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça, diante da alegada inatividade e da ausência de condições econômicas, sem, contudo, apresentar documentação comprobatória idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige demonstração cabal da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples declaração de inatividade ou a atuação pro bono do advogado constituído.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 481/STJ, estabelece que não há presunção legal de hipossuficiência em favor de pessoas jurídicas, sendo imprescindível a apresentação de prova documental idônea.
5. A decisão agravada observou corretamente a ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira da agravante, razão pela qual não há ilegalidade ou abuso a ser reparado.
6. Prevalece, assim, o entendimento segundo o qual o estado de inatividade da empresa não configura, por si só, motivo suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça quando comprova, de forma inequívoca, sua hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a simples alegação de inatividade ou de dificuldades econômicas.
2. A ausência de documentação hábil a demonstrar a insuficiência de recursos impede a concessão do benefício, conforme previsto na jurisprudência do STJ.
3. A atuação pro bono do advogado e a condição pessoal do representante legal da empresa não suprem a exigência de prova objetiva da incapacidade financeira da pessoa jurídica.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, § 6º; 99, § 3º; 995, parágrafo único; 1.019, I; RITJPA, art. 133, XI, "d"; Lei 1.060/1950, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2082623/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 26.09.2022, DJe 07.10.2022;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.249.458/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023;
STJ, REsp 1.648.861/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 06.04.2017, DJe 10.04.2017;
STJ, AgInt no AREsp 1.598.473/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 04.05.2020, DJe 08.05.2020;
TJ-PE, AI 00115256220218179000, Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, j. 21.03.2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida
pelo Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Relatório.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADELI SOARES DE SIQUEIRA representante da EMPRESA MADEIRAS VITÓRIA-ME em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de reformar decisão interlocutória que revogou o benefício de justiça gratuita, alegando incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.
Síntese dos fatos.
A EMPRESA MADEIRAS VITÓRIA-ME, pessoa jurídica de direito privado, detentora do CNPJ nº 05050562000163, estabelecida no município de Capitão Poço, representada por ADELI SOARES SIQUEIRA, ajuizou Embargos à Execução, alegando a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação discutida em processo de execução de obrigação de fazer (n.º 0000610-18.2007.8.14.0014). O objeto dessa execução era o pagamento de R$ 967.264,33, relativo a penalidades por suposto descumprimento de obrigações contidas em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a empresa e o Ministério Público.
Nos embargos, a agravante informou que a empresa está inativa desde 1994 e que não possui condições financeiras para custear as despesas processuais. No entanto, a decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o argumento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência.
A recorrente interpôs Recurso de Agravo de Instrumento sustentando que a decisão recorrida desconsiderou elementos probatórios que comprovam sua condição de insuficiência de recursos, tais como:
- A empresa encontra-se inativa desde 1994, conforme comunicado ao juízo de origem.
- O representante legal da empresa, Sr. Adeli Soares de Siqueira, possui 70 anos de idade e não possui condições de arcar com os custos do processo sem comprometer sua dignidade e subsistência.
- O advogado da agravante atua de forma pro bono, evidenciando a incapacidade financeira de contratação remunerada.
Alega, ainda, que a simples declaração de hipossuficiência deveria ser suficiente para a concessão do benefício, conforme previsto no artigo 4º da Lei 1.060/1950 e respaldado por vasta jurisprudência.
A agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo, argumentando que:
A exigência de pagamento imediato das custas processuais em 15 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, configura risco de dano grave ou de difícil reparação.
O artigo 995, parágrafo único, do CPC, prevê a possibilidade de suspensão da eficácia de decisões que causem tal risco.
Requer ao final:
A concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do pagamento das custas processuais até o julgamento do mérito do agravo.
Subsidiariamente, caso não seja deferido o pedido de justiça gratuita integral, que seja concedido o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, § 6º, do CPC.
Coube-me a relatoria do feito. Na ocasião indeferi o pedido de liminar, conforme ID Num. 23568105.
O agravado apresentou contrarrazões ao recurso (ID Num. 23763098).
Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso interposto, ratificando os termos das contrarrazões apresentadas pelo membro do Ministério Público em 1º grau, para que seja mantida a decisão proferida pelo Juízo a quo. (ID Num. 23819517).
É o relatório.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso de agravo de instrumento.
É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.
Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.
Examinando os presentes autos, percebe-se que a controvérsia central da demanda se dá acerca do indeferimento do pedido de gratuidade da empresa agravante, tendo em vista que não apresentou documentos comprobatórios requeridos pelo julgador.
Pois bem, analisando os autos, entendo que não merece reforma a decisão, visto que, a decisão agravada está amparada em elementos concretos que indicam a ausência de comprovação adequada da hipossuficiência econômica por parte do agravante. O Juízo de origem corretamente condicionou a concessão do benefício da justiça gratuita à apresentação de documentação comprobatória, não sendo suficiente, em casos que suscitam dúvidas, a mera declaração de pobreza, conforme já consolidado pela jurisprudência do STJ:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)
A Súmula n.º 481 do STJ dispõe: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. Diferente da pessoa natural, para a pessoa jurídica não se reconhece a presunção de hipossuficiência, de modo que, a mera alegação de que a parte não possui condições de arcar com as custas processuais, sem qualquer documentação comprobatória nesse sentido, não se mostra suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita."
Como se vê, a mera alegação de empresa de inatividade não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita. Logo, entendo que tais documentos não comprovam a hipossuficiência financeira, visto que é indispensável prova cabal quanto à ausência de recursos para assumir os custos do processo. Assim, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a refutar os fundamentos expendidos na decisão ora agravada, não se vislumbram razões para alterar tal posicionamento.
Nesse sentido, ainda colaciono os seguintes precedentes:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte recorrente apontou, nas razões do recurso especial, os dispositivos de lei federal supostamente violados, razão pela qual deve ser reconsiderada a decisão proferida pela Presidência do STJ. 2. No caso concreto, a Corte de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com amparo apenas na falta de comprovação da hipossuficiência da pessoa natural, situação que contraria a presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do CPC. 3. Por outro lado, nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita apenas à pessoa física.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.249.458/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023)
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. 1. Ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer ajuizada em 15/08/2014. Recurso especial interposto em 31/03/2016 e concluso ao Gabinete em 08/02/2017. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88. 3. A centralidade do presente recurso especial consiste em decidir se a condição de falida, por si só, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, prevista na Lei 1.060/50. 4. O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência . 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1648861 SP 2017/0011905-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2017 Além disso, o estado falimentar ou inatividade da empresa também não ensejam a impossibilidade de se arcar com as despesas do processo, conforme já pacificado no âmbito do STJ e desta Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.598.473/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 8/5/2020)
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS GUIAS DE PREPARO E DOS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. MASSA FALIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESERÇÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte já manifestou entendimento de que o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovar tal condição. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.014.793/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.4.2017; REsp. 1.648.861/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 10.4.2017. 2. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.069.805/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 11/3/2020.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PROCESSO FALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3º, CPC limita-se à pessoa natural, não se afigurando razoável conceder a gratuidade com base em meras declarações das pessoas jurídicas. Precedentes do STF e do STJ; 2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais , o que não ficou afigurado na espécie. Precedentes do STJ. 3. Recurso desprovido, mantida a decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos delineados nas razões do voto do relator, que passa a fazer parte integrante deste julgado. Recife, data da assinatura digital. Des. Cândido J F Saraiva de Moraes Relator” (TJ-PE - AI: 00115256220218179000, Relator: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 21/03/2022, Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes)
Portanto, não tendo logrado o recorrente demonstrar o desacerto da decisão recorrida, deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.
Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XI, "d", do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão inalterada, nos termos da fundamentação lançada.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.
Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição. Sem custas.
Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 28/04/2025